Tribunal: TJDFT
Processo: 0034967-98.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício elencado no art. 1.022 do cpc. Não constatado. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu processo de inventário sem resolução do mérito por ausência de interesse das partes.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passíveis de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Não há que se falar em contradição no acórdão impugnado se inexistem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, de modo que eventual inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.
4.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.